Tribunal: CARF
Processo: 10670.721776/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721776/2013-51
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-009.268 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAURÍCIO BATISTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não
se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721776/2013-51
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721776/2013-51

Relatório
Pela Notificação de Lançamento no 06108/00015/2013, fls. 21/26, emitida em
04/11/2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário,
no montante de R$ 1.705.838,50, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), do exercício de 2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Largo São Clemente” (NIRF 7.079.106-6), com área declarada de
9.562,0 ha, localizado no município de São João do Paraíso-MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2008 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06108/00005/2013, de fls. 04/05,
para o contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, laudo de avaliação do imóvel,
com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão
II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de
apresentação do laudo de avaliação ensejou o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município
de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de:  Cultura/Lavoura R$ 1.000,00
 Campos R$ 400,00
 Pastagem/Pecuária R$ 800,00
 Matas R$ 600,00

Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2008, a fiscalização alterou o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado de R$ 0,00, arbitrando o valor de R$ 3.824.800,00 (R$ 400,00/ha), valor este
apurado com base no menor VTN/ha, por aptidão agrícola (terras de campos), indicado no SIPT
e informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de Minas Gerais, para os imóveis
localizados no município de São João do Paraíso (tela SIPT de fls. 20), para o exercício de 2008,
disto resultando o imposto suplementar de R$ 764.950,00, conforme demonstrado às fls. 25.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 22/24 e 26.
A Notificação de Lançamento no 06108/00015/2013, fls. 21/26, foi recebida pelo
contribuinte em 08/11/2013 (fls. 27), o qual protocolizou, em 22/11/2013, a impugnação de fls.
29/31, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 32/45. Em síntese, alegou e
requereu o seguinte:
- declarou o ITR/2008 em 27/10/2009, contudo, a área total correta do imóvel é de
9,5626 ha e não de 9.562,0 ha, como consta na Notificação de Lançamento;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721776/2013-51

- a informação referente à área total encontra-se indicada no Memorial Descritivo,
Título de Legitimação de Terras Devolutas e no recibo de entrega da DITR/2008, cujas cópias
encontram-se anexadas aos autos;
- entende que o lançamento é improcedente, visto que o prazo legal para
apresentar suas alegações não foi obedecido pela RFB, fato comprovado pelo recebimento da
intimação, ocorrido em 12/11/2013;
- devido ao fato supracitado, requer a nulidade da ação fiscal;
- o valor lançado, a multa e os juros não podem prevalecer sem a verificação dos
documentos comprobatórios do imóvel em questão;
- para provar que não houve má-fé de sua parte, anexa os documentos necessários
à comprovação dos fatos relatados;
- por fim, requer o recebimento da impugnação, que seja julgada totalmente
improcedente a ação fiscal, cancelando-se definitivamente o débito fiscal.
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, além de atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 (PAF). Assim, dela
toma-se conhecimento.
A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> quanto à nulidade da Notificação de Lançamento alega que o prazo legal para
apresentar suas alegações não teria sido obedecido pela RFB, fato que seria comprovado pelo
recebimento da intimação, ocorrido em 12/11/2013.
Não obstante a alegação do requerente, entende a DRJ que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Inicialmente, do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de
Lançamento os indicados no art. 11 do Decreto no 70.235/72. Pela análise da Notificação de
Lançamento, às fls. 119/124, constata-se que os requisitos legais estão presentes, portanto, não
caberia a anulação do feito por esse motivo.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República . O impugnante ressente-se quanto ao prazo legal para
apresentar suas alegações, que, segundo seu entendimento, não teria sido obedecido pela RFB.
Analisando os autos, verifica-se que o Termo de Intimação Fiscal no 06108/00005/2013, de fls.
04/05, foi encaminhado ao contribuinte por duas vezes, sendo-lhe entregue nas duas
oportunidades, em 25/04/2013 (fls. 06) e em 27/09/2013 (fls. 09), este último foi, inclusive,
assinado pelo próprio requerente. Contudo, apesar das duas tentativas de dar conhecimento do
Termo de Intimação, o contribuinte permaneceu silente.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721776/2013-51

Diante da ausência de manifestação, a Autoridade Fiscal lavrou a Notificação de
Lançamento no 06108/00015/2013, de fls. 21/26, emitida em 04/11/2013. Portanto, a RFB não
somente atentou para o prazo fornecido ao contribuinte para manifestar-se (20 dias), como,
também, a Autoridade Fiscal procedeu com zelo e atenção ao encaminhar pela segunda vez o
referido Termo de Intimação.
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (não-comprovação do VTN informado) e motivou, em conformidade com a legislação
aplicada às matérias, o arbitramento de novo VTN, com base no SIPT, o que foi feito de forma
clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não
havendo que se falar de falta de motivação da glosa efetuada da área de produtos vegetais, como
alegado.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, às fls. 29/31, em que o
autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente à matéria envolvida, nos termos do inciso III, do art. 16
do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se
tratava a exigência.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo
ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois
de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa Nesse contexto, no caso
concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721776/2013-51

é justamente pela impugnação ora em análise e documentos anexados que o contribuinte está
exercendo o seu direito defesa.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, cabe ao contribuinte, caso discorde do lançamento, contestá-lo por
meio da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos
documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no
que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos legais das matérias tributadas, e
tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a sua respectiva
impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em Nulidade.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não cabe acatar o pedido de nulidade feito pelo impugnante.
=> quanto à área total do imóvel, da análise das peças do presente processo,
verifica-se que o lançamento foi realizado com base nos dados cadastrais informados pelo
contribuinte na sua DITR/2008. No caso, foi declarado que o imóvel rural em epígrafe possuía
área total de 9.562,0 ha, além de, com apuração de um grau de utilização de 0,0% e aplicação da
alíquota de cálculo de 20,00%, prevista para a área total declarada, além de um imposto
recolhido de R$ 10,00.
O contribuinte alega que a área total correta da propriedade (9,6 ha) foi informada
erroneamente na DITR/2008 como 9.562,0 ha, e que tal erro pode ser verificado na
documentação apresentada.
Em princípio, a aceitação da pretendida área total de 9,562 ha estaria prejudicada
pela modalidade de lançamento do ITR/2008, auto lançamento, e por ter sido apresentada
somente após o início do procedimento de ofício. Entretanto, quando arguida pelo contribuinte
na fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser analisada, observando-se aspectos de
ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um
dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e,
como decorrência, o da verdade material. Porém, na hipótese levantada, o lançamento
regularmente impugnado somente poderá ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN,
em caso de evidente erro de fato, devidamente comprovado através de provas documentais
hábeis e idôneas.
No presente caso, o contribuinte anexou aos autos, para comprovar a área total
pretendida, cópias do Título de Legitimação de Terras Devolutas (fls. 42), do Memorial
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721776/2013-51

Descritivo (fls 40/41), e da Planta do imóvel (fls. 44), nas quais consta que área total do imóvel é
de 9,562 ha.
Portanto, constata-se que a área total do imóvel e as suas respectivas áreas
distribuídas e utilizadas foram informadas/processadas com três casas decimais a mais e,
consequentemente, essas áreas foram, indevidamente, multiplicadas por 1.000, cabendo
considerar, para efeito de revisão do lançamento, que o imóvel possui, na realidade, área total de
9,6 ha.
Assim, tendo em vista os elementos de prova constantes dos autos, cabe ser
retificada a área total do imóvel informada erroneamente na DITR/2008, de 9.562,0 ha para 9,6
ha e, em consequência da alteração da área total originariamente declarada, ajustar as suas
respectivas áreas distribuídas e utilizadas e o VTN arbitrado de R$ 3.824.800,00 (9.562,0 ha x
R$ 400,00/ha) para R$ 3.840,00 (9,6 ha x R$ 400,00/ha).
=> com relação ao arbitramento do VTN de R$ 3.824.800,00 (R$ 400,00/ha),
conforme valor constante no Sistema de Preços de Terra (SIPT), nenhum questionamento em
contrário foi suscitado pelo interessado, de forma que, em conformidade com o art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada tal matéria, devendo ser mantido, quanto à
mesma, o dado apurado e utilizado pela fiscalização no lançamento em questão, com base no
menor valor por aptidão agrícola (terras de campos) indicado no SIPT para o município de São
João do Paraíso-MG, ajustando o VTN total do imóvel (R$ 3.840,00) com base na área retificada
(9,6 ha), conforme já exposto.
Desta forma, com base nos documentos acostados aos autos, cabe alterar a área
total informada na correspondente DITR/2008, de 9.562,0 ha para 9,6 ha, com aplicação da
alíquota de cálculo máxima de 1,0%, além de ajustar o VTN arbitrado para R$ 3.840,00 (9,6 ha
x R$ 400,00/ha), com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, vota a DRJ no
sentido de que seja julgada procedente em parte a impugnação interposta pelo interessado,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no 06108/00015/2013, fls. 21/26, para
alterar a área total informada na correspondente DITR/2008, de 9.562,0 ha para 9,6 ha, com
aplicação da alíquota de cálculo máxima de 1,0%, além de ajustar o VTN arbitrado para R$
3.840,00 (9,6 ha x R$ 400,00/ha), e demais alterações decorrentes, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 764.950,00 para R$ 28,40, a ser acrescido de multa
proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela Lei n.o 8.748/1993 e Portaria MF no 03/2008, por força de recurso necessário,
também previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, ressaltando que, enquanto não decidido o
recurso de ofício, a presente decisão não se torna definitiva.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721776/2013-51

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso de ofício NÃO preenche os requisitos de admissibilidade
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Portanto, não o conheço.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na
ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de
multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desta feita, entendo que não deve ser conhecido o Recurso de ofício e ser
mantida a decisão de piso nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de
Ofício, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital